Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se erro material no acórdão embargado, uma vez que, ao determinar a transferência de valores, ao final do inventário, em conta poupança bloqueada para saques até o implemento da maioridade, extrapolou a matéria devolvida no agravo de instrumento, impondo-se, assim, a correção do vício.
3. Houve omissão quanto às alegações aduzidas acerca da transferência do valor bloqueado para conta bancária de titularidade da agravante
4. O acórdão concluiu expressamente que a discussão sobre a natureza jurídica do ato de disposição dos valores em vida exige dilação probatória, não podendo, portanto, ser resolvida nos autos do inventário.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte. Mantido o resultado do julgamento.